Tribunal: CARF
Processo: 10880.720874/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720874/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.481 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/04/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL. ARTIGO 170-A AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI
COMPLEMENTAR 104. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
MATÉRIA JULGADA NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO
PELO STJ.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. No presente caso, o Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na sistemática do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, entendeu que em se tratando de compensação de
crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170-
A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em
data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720874/2006-76
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720874/2006-76

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/SP1, que transcrevo abaixo:

“O interessado transmitiu os PER/DCOMP’s abaixo relacionados, informando como
origem do direito creditório a Ação Judicial no 1999.61.00.0136101, que teria trânsito
em julgado em 10/04/2002 (TIPO DE CRÉDITO – PIS), declarados conforme às
fls.05/102, vinculados ao PT10880.720.874/200676 [...]
Em 15/08/2006 foi aberto representação com o objetivo de tratar manualmente os
PER/DCOMPS acima citados, com encaminhamento dos autos a
EQITD/DIORT/DERAT/SP para análise.
Às fls.109/112 consta a decisão da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo – DERAT, que não admitiu as declarações de compensação
transmitidas até 29/12/2004, com fundamento no art.74 da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Lei no 10.637/02; e considerou não declaradas as DCOMP’s
transmitidas a partir de 30/12/2004, com base no art.74, §12o, inciso II, “d” da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.051/04.
A empresa foi cientificada da decisão em 21/09/2006, conforme consta na intimação no
3751/2006, fls.113/115.
Em 20/10/2006 a empresa protocolou Manifestação de Inconformidade, fls. 119/147, na
qual faz breve relato dos fatos e apresenta suas alegações de direito, sustentando em
síntese que: [...]
A Constituição Federal reconhece como direito do contribuinte a imediata restituição
do indébito tributário (art.150, §7o); entretanto, o art.170-A do CTN dispõe
de forma contrária. Dessa forma, sob a ótica do presente caso tributo cuja
inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo STF com Resolução Senatorial sustando
sua execução o artigo 170-A do CTN, as Instruções Normativas da SRF ficam em
posição de duvidosa legalidade ou constitucionalidade, na medida em que restringem
direitos do contribuinte; [...]
Caso o artigo 170-A não seja considerada inconstitucional no presente caso, entende a
Manifestante que tal dispositivo não possui o condão de revogar o artigo 66 da Lei
8.383/91 que confere o direito de auto-compensação, sem prévia anuência do Poder
Público, portanto sem a necessidade de esperar trânsito em julgado de decisão judicial;
A ação principal ajuizada pela empresa, apenas preventivamente, a fim de exercitar o
seu direito à auto-compensação previsto no artigo 66 da Lei 8.383/91, para
afastar eventual autuação fiscal pela Fazenda Pública obtendo a declaração do seu
direito discutindo apenas questões periféricas como a aplicação de juros;
Pela leitura dos artigos 170 e 170-A do CTN, argumenta o contribuinte que este só se
aplica aos tributos, objeto de contestação judicial, não sujeitos ao lançamento por
homologação não se aplicando também àqueles que forem declarados inconstitucionais
pelo STF, seja em sede de controle difuso ou concentrado. Nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, que é o presente caso, aplica-se o artigo 66 da Lei
8.383/91;
Caso os nobres julgadores entendam que o artigo 170-A do CTN e as Instruções
Normativas 534 e 517 da SRF sejam realmente aplicável ao presente caso, ainda assim,
não deverá prevalecer tal entendimento em respeito aos princípios constitucionais do
direito adquirido da recorrente à compensação, da irretroatividade das leis e
segurança jurídica; [...]
Os Tribunais já pacificaram que os tributos sujeitos a lançamento por homologação
não se aplica o art.170-A do CTN, citando jurisprudência a respeito à fls.
140/146 da sua Manifestação de Inconformidade; e
Não compensou a exação PIS com os demais tributos federais, mas com o próprio PIS,
portanto inaplicável o comando do art. 74 da Lei 9.430/96. [...]
É o relatório.”

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720874/2006-76

Diante disso, a DRJ/SPO analisou os argumentos trazidos, concluindo pela
improcedência da impugnação fiscal em razão de concomitância, nos termos da ementa abaixo
colacionada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 10/04/2002
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. A restituição e/ou
compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou vincendos, está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito. Somente
podem ser objeto de compensação créditos líquidos e certos, cuja comprovação deve
ser efetuada pelo contribuinte, sob pena de não ter seu crédito reconhecido.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. Considerar-se-á não declarada a compensação
realizada pelo Contribuinte em DCOMP quando o suposto direito creditório decorre de
ação judicial não transitada em julgado, por força do disposto no § 12 do art. 74 da Lei
no 9.430/96 (e alterações posteriores).
DIREITO CREDITÓRIO. DECISAO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. A
compensação de crédito oriundo de decisão judicial somente pode ser efetuada após o
trânsito em julgado da respectiva sentença, a teor do disposto nos artigos 170-A do
CTN e 74 da lei no 9.430/96 (e alterações posteriores).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, enquadra-se no disposto no inciso III do art. 151 do
CTN relativamente ao débito objeto da compensação, conforme art.66 da IN da SRF no
900/2008.
PRODUÇÃO DE PROVAS. A apresentação de provas no contencioso administrativo
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas(§4o do art.16
do Decreto 70.235/72).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN ao caso
dos autos, visto que, apesar das DCOMPs terem sido transmitidas entre novembro/2004 e
janeiro/2005, as mesmas são amparadas por ação judicial protocolada em 1999, antes da Lei
Complementar n. 104/2001, motivo pelo qual devem ser conhecidas e homologadas. Ademais,
defende que houve o trânsito em julgado da ação judicial em questão em 21/05/2012 em seu
favor, de forma a confirmar a certeza e liquidez dos créditos declarados.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720874/2006-76

Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre a possibilidade de
transmissão de DCOMP antes do trânsito em julgado de ação judicial que ampara o direito do
pleiteante.
Para a recorrente, não se aplicam o art. 170-A do CTN e a Lei Complementar n.
104/2001 visto que, apesar da transmissão das DCOMPs ter ocorrido entre novembro/2004 e
janeiro/2005, a ação judicial sob as qual tais pedidos foram formulados data de 1999, sendo esta
a data a ser considerada para fins da discussão sobre a necessidade ou não de existir decisão
judicial transitada em julgado.
Por sua vez, a DRJ/SP1 entende que a recorrente poderia ter usufruído do instituto
da autocompensação, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383/09. Todavia, por ter optado por
realizar o processo via PER/DCOMP, transmitido após 2001, a mesma está sujeita às regras
impostas pelo art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c o art.170–A do CTN, conforme se verifica do trecho
do voto do relator, abaixo citado (fls. 324 a 326):

“[...] tal alegação, também, não merece prosperar, uma vez que a Manifestante
equivoca-se quanto à interpretação da legislação, pois não foi impedida de realizar de
imediato a compensação (art. 66 da Lei no 8.383/91). O que ocorreu no caso concreto,
foi que a empresa preferiu realizar a compensação mediante transmissão de
PER/DCOMP, mesmo estando autorizada pelo acórdão no 662078 do TRF da 3o Região
de 10/04/2002, a proceder a compensação de pronto (fls.183/208) [...]
Melhor esclarecendo, em nenhum momento o contribuinte foi impedido de realizar a
autocompensação do crédito que alega ter e que se encontra em discussão
judicial(Processo no 1999.61.00.0136101), entretanto, uma vez optando em realizar a
compensação através de transmissão de PER/DCOMP, fica sujeito as regras previstas
no art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c o art.170 – A do CTN. [...]
Assim, o sucesso da empresa em ver homologada as compensação declaradas, nesta
instância administrativa, se condiciona à comprovação da liquidez e certeza do
crédito. Como não restou, aqui, devidamente comprovada a existência do crédito
informado pela empresa nas DCOMP’s, não há que se falar em homologação das
compensações, mantendo-se o Despacho Decisório na forma em que foi proferido, com
a ressalva apenas na parte em que se lê declarações “não admitidas”, leia-se “não
homologadas”. (grifo nosso)

Diante da discussão hermenêutica sobre o alcance do art.170–A do CTN (redação
dada pela LC n. 104/2001) entre fisco e contribuinte, faz-se necessário avaliar o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a questão, visto que se trata de matéria
objeto de decisão nos moldes do art. 543-C do CPC, o que torna obrigatória sua aplicação aos
julgamentos realizados por este Conselho, conforme determina o art. 62-A do RICARF.
Assim, avaliando o conteúdo do voto do REsp n. 1.164.452/MG, de relatoria do
Min. Teori Zavascki, cerifica-se que o entendimento consolidado é no sentido de que a data para
fins de análise da aplicabilidade dos critérios e restrições trazidas pelo art. 170-A do CTN não é
a data do encontro de contas enquanto transmissão da DCOMP, mas sim, da propositura da ação
que tinha como objeto a discussão da existência do crédito pleiteado, senão vejamos:

“[...] 2. Conforme se sabe, a compensação tributária é admitida sob regime de estrita
legalidade. É o que estabelece o art. 170 do CTN: "A lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública".
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720874/2006-76

Entre as várias disposições normativas editadas pelo legislador ao longo do tempo,
estabelecendo modos e condições para a efetivação de compensação tributária, uma
delas é a do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar 104/2001, que
assim dispõe: "É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial".
A controvérsia aqui travada diz respeito à incidência intertemporal desse dispositivo.
3. É certo que o suporte fático que dá ensejo à compensação tributária é a efetiva
existência de débitos e créditos recíprocos entre o contribuinte e a Fazenda, a
significar que, inexistindo um desses pilares, não nasce o direito de compensar. Daí a
acertada conclusão de que a lei que regula a compensação é a vigente à data do
"encontro de contas", entre os recíprocos débito e crédito, como reconhece a
jurisprudência do STJ (v.g.: EResp 977.083, 1a Seção, Min. Castro Meira, DJe
10.05.10; EDcl no Resp 1126369, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 22.06.10;
AgRg no REsp 1089940, 1a Turma, Min. Denise Arruda, DJe de 04/05/09).
[...]
4. Esse esclarecimento é importante para que se tenha a devida compreensão da
questão agora em exame, que, pela sua peculiaridade, não pode ser resolvida,
simplesmente, à luz da tese de que a lei aplicável é a da data do encontro de contas.
Aqui, com efeito, o que se examina é a aplicação intertemporal de uma norma que
veio dar tratamento especial a uma peculiar espécie de compensação: aquela em que
o crédito do contribuinte, a ser compensado, é objeto de controvérsia judicial. É a essa
modalidade de compensação que se aplica o art. 170-A do CTN. O que está aqui em
questão é o domínio de aplicação, no tempo, de um preceito normativo que acrescentou
um elemento qualificador ao crédito que tem o contribuinte contra a Fazenda: esse
crédito, quando contestado em juízo, somente pode ser apresentado à compensação
após ter sua existência confirmada em sentença transitada em julgado. O novo
qualificador, bem se vê, tem por pressuposto e está diretamente relacionado à
existência de uma ação judicial em relação ao crédito. Ora, essa circunstância,
inafastável do cenário de incidência da norma, deve ser considerada para efeito de
direito intertemporal. Justifica-se, destarte, relativamente a ela, o entendimento
firmemente assentado na jurisprudência do STJ no sentido de que, relativamente à
compensabilidade de créditos objeto de controvérsia judicial, o requisito da
certificação da sua existência por sentença transitada em julgado, previsto no art.
170-A do CTN, somente se aplica a créditos objeto de ação judicial proposta após a
sua entrada em vigor, não das anteriores. Nesse sentido, entre outros: EREsp
880.970/SP, 1a Seção, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 04/09/2009; PET 5546/SP, 1a
Seção, Min. Luiz Fux, DJe de 20/04/2009; EREsp 359.014/PR, 1a Seção, Min. Herman
Benjamin, DJ de 01/10/2007. 5.
Não custa enfatizar que a compensação que venha a ser realizada antes do trânsito em
julgado traz implícita a condição resolutória da sentença final favorável ao
contribuinte, condição essa que, se não ocorrer, acarretará a ineficácia da operação,
com as conseqüências daí decorrentes.
6. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 1998, razão pela qual não se aplica, em
relação ao crédito nela controvertido, a exigência do art. 170-A do CTN, cuja vigência
se deu posteriormente. Não tendo adotado esse entendimento, merece reforma, no
particular, o acórdão recorrido.
7. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial.”

Assim, verifica-se que a decisão do STJ, em sede de recurso repetitivo, dispõe que
o marco temporal a ser considerado para a aplicação do disposto no art. 170-A do CTN é a data
da propositura da ação judicial cujo o crédito se pauta, não se aplicando a tese da data do
encontro de contas nestes casos. Tanto é, que no caso analisado pelo REsp acima transcrito, foi
reconhecido o direito a compensação de crédito cuja ação judicial foi proposta em 1998, não
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720874/2006-76

sendo relevante para o deslinde da questão a data de transmissão da DCOMP – a qual teria
ocorrido o “encontro de contas”.
Para reforçar tal entendimento, verifica-se que a tese firmada sob o
Tema/Repetitivo n. 354, derivado do REsp n. 1.164.452/MG, dispõe claramente sobre a
impossibilidade de aplicação das limitações do art. 170-A a ações judicial propostas antes de sua
vigência, senão vejamos:

Este entendimento já foi igualmente consolidado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), conforme se verifica pelo precedente abaixo transcrito:

Assunto. Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/01/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
ARTIGO 170-A AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 104.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF. MATÉRIA JULGADA NA
SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. No
presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na sistemática
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu que em se tratando de
compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização
"antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o art.
170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em
data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes
do STJ.
Recurso Especial do Procurador Negado (grifo nosso)
(CSRF. Acórdão n. 9303-002.924 no Processo n. 13002.000077/2003-62. Rel. Cons.
Rodrigo Possas. 3a Turma. Dj 10/04/2014)

Assim, restando claro a vinculação desta Turma ao entendimento fixado pelo STJ
e verificado que a ação judicial do caso em discussão foi proposta no ano de 1999 e já transitou
em julgado favoravelmente ao contribuinte, entendo restam demonstrados os requisitos de
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.481 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720874/2006-76

certeza e liquidez, devendo ser afastada a regra do art. 170-A para reconhecimento do direito
postulado.
Diante disso, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital